Tribunal: TJMT
Processo: 1013625-38.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013625-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUZA SANTOS - CPF: 735.846.061-87 (PACIENTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE NOVA MUTUM (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO -
PRETENDIDO TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
- ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - ATIPICIDADE DA CONDUTA – INVIABILIDADE – VIA NÃO ADEQUADA PARA O EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO - MEDIDA EXCEPCIONAL INAPLICÁVEL AO CASO – PEDIDO PENDENDTE DE ANÁLISE DO JUIZ NATURAL DA CAUSA - INADMISSÃO DO
WRIT
QUE SE IMPÕE –
HABEAS CORPUS
EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

O Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do
habeas corpus
somente é admitido comprovar-se de plano a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime; o que inocorre na hipótese versada, especialmente considerado que a pretensão ora submetida à análise não pode ser conhecida/apreciada por esse Tribunal de Justiça, sob pena de condenável supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição porquanto busca-se análise de pedido idêntico formulado Juízo
a quo
e ainda pendente de apreciação.

Extinção da ordem sem análise do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelas dras. Fernanda Mendes Pereira e Simone Ap. Mendes Pereira, em favor de
Thiago de Souza Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Nova Mutum /MT, nos autos n.º 1005187-90.2021.8.11.0086.

De início, as subscritoras do
writ
esclarecem ter sido instaurado em desfavor do paciente inquérito policial a fim de descortinar a suposta prática delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, praticado nas dependências da "Boate Kabanas", na data de 30/10/2021, na comarca supracitada.

Sobre os fatos, narram constar do boletim de ocorrência que policiais receberam notícia anônima no sentido de que a referida casa noturna havia um homem de camisa cor escura, calça jeans e chapéu em posse de uma arma de fogo, um revólver de cor cromada. Em diligência ao local, foi localizada uma mochila de cor bege, de propriedade do acusado, contendo em seu interior 01 (um) carregador polímero de pistola, cor preta com 12 (doze) munições intactas de 9mm, 02 (duas) munições de calibre 22 soltas na mochila, bem como 01 (uma) arma de fogo, tipo revolver, cor cromada, de calibre .22 com 10 (dez) munições intactas no tambor, conforme auto de apreensão constante nos autos.

Prosseguem informando ter sido determinada a prisão em flagrante do investigado e fixada fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), nos termos do artigo 322 do diploma processual penal, fiança que foi devidamente adimplida.

Ocorre que, em relação as munições e arma encontradas no interior da mochila do investigado, a defesa alegada ter apresentado “
diversos documentos que comprovam que o investigado é proprietário de uma loja de armas e munições (70998079 – folha 44), inclusive o registro de atirador válido (70998079 – folha 57), o registro de arma de fogo calibre 9mm válido (70998079 - folha 91), o porte de arma calibre 22mm válido (70998079 – folha 95), a nota fiscal de uma arma e munição calibre 9mm (70998079 – folhas 98/99), além de comprovantes de filiação a clube de tiro e realização de provas de atirador”
(id. 134775662), razão pela qual peticionou requerendo o trancamento da ação penal na data de 26/05/2022 e o feito e encontra-se com o órgão ministerial desde 30/05/2022, sem qualquer manifestação.

Nesse esteio, alegam que os autos estão em fase de conclusão da investigação, aguardando-se a juntada do laudo pericial de balística, no entanto “
necessário o trancamento da investigação, haja vista que o investigado não praticou qualquer crime”,
pois “
indiciado é autorizado a possuir e portar a arma e as munições que foram apreendidas no interior de seu veículo”
(sic).

Forte em tais argumentos requerem o deferimento liminar da ordem a fim de que seja promovido a suspensão do andamento do inquérito policial n.º 1005187-90.2021.8.11.0086, que tramita em desfavor do paciente até que se julgue o mérito do presente
writ
, ante à atipicidade da conduta perpetrada e no mérito, seja concedida a ordem para que o referido inquérito policial seja trancado.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 135003195).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 137797405).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. João Augusto Veras Gadelha é pelo
não conhecimento
do
writ
, com a consequente extinção do feito sem julgamento de mérito, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Busca-se o trancamento da ação penal, ao fundamento da ausência de justa causa para a persecutio criminis, face a atipicidade material da conduta –
Liminar indeferida –
Após percuciente análise dos autos, constata-se que o pedido de trancamento de inquérito policial contra ato praticado pelo Delegado de Polícia manejado pelas impetrantes perante a instância primeva está pendente de pronunciamento judicial de primeiro grau (Juiz natural), razão pela qual a análise das alegações apresentadas nesta superior instância resta obstada, falecendo de competência esse Sodalício para exame da pretensão, sob pena de se configurar indevida supressão de instância e violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. “Se o Juízo a quo ainda não se pronunciou acerca de determinado pleito formulado pelo paciente, impedido está o Tribunal de apreciar a ordem impetrada, sob

pena de incorrer em supressão de instância.”
(TJMG -
Habeas Corpus
Criminal 1.0000.22.149050-1/000) -
Pelo não conhecimento do
writ of habeas corpus,
com a

consequente extinção do feito sem julgamento de mérito.
(id. 136860184).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita trancamento do inquérito policial, ao fundamento da ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, ao argumento de que a conduta praticada pelo paciente é materialmente atípica.

Consta dos autos que
Thiago de Souza Santos
teve instaurado em seu desfavor inquérito policial para apurar suposta prática delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei 10.826/2003), praticado nas dependências da "Boate Kabanas", na data de 30/10/2021. Conforme boletim de ocorrência:

“A EQUIPE DO OFICIAL DE ÁREA RECEBEU UMA DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE
NA CASA DE PROSTITUIÇÃO
, DENOMINADA "BOATE KABANAS", LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL DAS SAMAMBAIAS, BAIRRO INDUSTRIAL SUL, HAVIA 01 (UM)
INDIVÍDUO DE CAMISA COR ESCURA, CALÇA JEANS E CHAPÉU EM POSSE DE UMA ARMA DE FOGO DO TIPO REVÓLVER DE COR CROMADA
. DESTA FORMA, A EQUIPE POLICIAL DESLOCOU ATÉ O LOCAL PARA VERIFICAÇÃO DA DENÚNCIA; QUE QUANDO JÁ NO PORTÃO DE ENTRADA DA BOATE FOI VISUALIZADO PELA EQUIPE POLICIAL,
UM SUSPEITO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS NA DENÚNCIA, COM A PORTA ABERTA DO MOTORISTA DO VEÍCULO
, PLACA: QCZ-0A54, COR PRETA. DESTA FEITA, FOI VERBALIZADO PARA QUE A PESSOA EM FUNDADA SUSPEITA COLOCASSEM AS MÃO NA CABEÇA, MAS INSISTIU EM PERMANECER COM ELAS VOLTADAS PARA O INTERIOR DO CARRO, TAL MODO, NA PARTE DA CINTURA, CONTUDO, APÓS ALGUNS INSTANTES O RAPAZ,
APÓS DEIXAR ACOMODAR NO INTERIOR DA MOCHILA DE COR BEGE QUE ESTAVA NO BANCO DO MOTORISTA, UM MATERIAL CROMADO, SEMELHANTE UM REVOLVER, O RAPAZ ACABOU OBEDECENDO A ORDEM, SENDO REALIZADO O PROCEDIMENTO DE ABORDAGEM CONFORME O POP-MT,
SENDO ENCONTRADO EM UMAS DAS MÃOS 01 (UM) GARRAFA DE CERVEJA, MARCA: HEINEKEN E OUTRA FECHADA NO CONSOLE DO VEÍCULO. POSTERIORMENTE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO, FOI OBSERVADO QUE O MESMO APRESENTA SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ COMO OLHOS AVERMELHADOS, FALA ABOBALHADA E FORTE ODOR ETÍLICO. NESTE SENTIDO,
AO SER INDAGADO SE HAVIA FEITO A INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA, ESTE AFIRMOU QUE SIM. NO ENTANTO, FOI PERGUNTADO SE POSSUÍA ALGUM TIPO DE ILÍCITO (DROGA OU ARMA DE FOGO), NEGANDO TER QUALQUER MATERIAL CITADO. SENDO ASSIM, AO REALIZADO A BUSCA VEICULAR NA PRESENÇA DO ABORDADO, BEM COMO NA MOCHILA DE COR BEGE, FOI LOCALIZADO, 01 (UM) CARREGADOR POLÍMERO DE PISTOLA, COR PRETA COM
12 (DOZE) MUNIÇÕES
INTACTAS DE
9MM
,
02 (DOIS) MUNIÇÕES
DE CALIBRE
.22
SOLTAS NA MOCHILA, BEM COMO
01 (UM) ARMA DE FOGO
, TIPO REVOLVER, COR CROMADA, DE
CALIBRE .22 COM 10 (DEZ) MUNIÇÕES INTACTAS NO TAMBOR
. POR FIM, DIANTE DA MATERIALIDADE DO FATO,
O RAPAZ DENUNCIADO ESTA SENDO APRESENTADO NA DMPJC DESTA URBE (...)”
(id. 134775663).

De início, importa registar que “
a pretensão de encerrar prematuramente inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus somente se mostra viável quando, de plano, comprovar-se a inépcia da inicial acusatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa extintiva de punibilidade ou, finalmente, quando se constatar a ausência de elementos indiciários de autoria ou de prova da materialidade do crime
” (STJ. AgRg no HC 697901 / RJ. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 12/11/2021), o que não se verifica na presente hipótese, neste momento, máxime a matéria suscitada no presente
writ
ainda não foi apreciada pelo juiz
a quo
, razão pela qual não pode esse Tribunal de Justiça se pronunciar sobre o assunto nesse, sob pena de condenável
supressão de instância e atropelo ao duplo grau de jurisdição.

A propósito, em sede de informações, a autoridade judiciária consignou que “
salvo entendimento diverso, não se verifica qualquer ilegalidade no curso das investigações, tratando-se de feito recente, e os autos já estão com vistas ao Ministério Público para manifestação acerca do pedido da defesa de arquivamento do IP”
(id. 137797406).

Mutatis mutantes
, já
decidiu esta 3ª Câmara Criminal/TJMT:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRETENDIDO TRANCAMENTO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL INSTAURADO EM FACE DOS PACIENTES, EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA DECORRENTE DA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE - INQUÉRITO POLICIAL QUE SE ENCONTRA EM FASE EMBRIONÁRIA – TESES INTRINSECAMENTE LIGADAS AO MÉRITO DO FEITO CORRELATO, CUJA ANÁLISE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT – VEDADO O EXAME DE MATÉRIAS QUE NÃO FORAM SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSÃO DO WRIT QUE SE IMPÕE – HABEAS CORPUS EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO.

Como é cediço, o trancamento de inquérito policial ou ação penal pela via estreita do writ somente é admitido constatada, de forma inequívoca, a ausência de indícios de autoria e da prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade do agente; o que inocorre na hipótese versada.

Logo, porque a alardeada atipicidade da conduta em razão da incidência do princípio da insignificância não restou comprovada de plano, eventual reconhecimento dos requisitos para que o crime seja considerado de bagatela depende de amplo revolvimento do lastro probatório, o que não é compatível com o rito célere e sumário da ação constitucional.

Ademais, restando evidente que em relação às teses arguidas na presente impetração, não houve manifestação pretérita da autoridade inquinada de coatora, a apreciação do pedido de trancamento do inquérito policial e de eventual ação penal implica em indevida supressão de instância, o que é terminantemente vedado pelos Tribunais Superiores. Habeas Corpus extinto, sem exame do mérito
” (N.U 1002084-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Nesse esteio, não havendo manifesta ilegalidade na instauração do procedimento criminal e restando comprovada a inexistência de manifestação do juízo singular acerca da matéria arguida na presente impetração, afigura-se injustificável o prosseguimento do
writ
, sendo de rigor sua extinção.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
JULGO EXTINTA
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Thiago de Souza Santos, sem resolução do mérito, porquanto evidenciada indevida supressão de instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022